Tribunal: TJSP
Processo: 2079911-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2079911-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira,
em que é embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, são embargados BRUNO ALVES FERNANDES, JARDIVINA
MARIA DOS REIS, MARIO JOSE REZENDE, BENEDITO APARECIDO
FERNANDES, VERA LUCIA MIAN, JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS,
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, AGENOR AGUINALDO DE LIMA e JOSE
PEDRO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Embargdos: Bruno Alves Fernandes, Jardivina Maria dos Reis, Mario Jose
Rezende, Benedito Aparecido Fernandes, Vera Lucia Mian, Joaquim Gonçalves dos
Santos, Antonio Carlos Nogueira, Agenor Aguinaldo de Lima e Jose Pedro
Gonçalves
(Voto no 27.138)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO
DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
-
DECISÃO
QUE
ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES
DEBATIDAS
-
EFEITO
INFRINGENTE

DESCABIMENTO, COMO REGRA
LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS

Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de prequestionamento, bem como para modificar
o v. acórdão de fls. 43/52 dos autos principais diante da
existência de suposta omissão que, segundo a embargante,
redundou em decisão para si desfavorável.
Sustenta que o decisum fora silente em relação à
disciplina dos arts. 835, § 2o, e 848, ambos do CPC2015;
dada a regularidade da garantia do juízo realizada por
meio da apólice de seguro judicial, inviável a aplicação
de qualquer penalidade; em fase de cumprimento de
sentença, os honorários somente são devidos no caso de
descumprimento do § 1o do art. 523 do CPC2015, hipótese
não verificada.
Em suas contrarrazões, os embargados sustentam que
os
declaratórios
se
revestem
de
caráter
meramente
protelatório, impondo-se, a seu ver, a condenação da
recorrente nas penas da litigância de má-fé (fls. 11/14).
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
3
julgamento virtual deste recurso.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
pelos ora embargados, em que pretendiam a reforma do r.
pronunciamento que, no bojo de ação de indenização
securitária, em fase de cumprimento de sentença, acolhera
parcialmente a impugnação da seguradora para afastar a
multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC2015, bem como
para afastar os juros quando da aplicação da multa
decendial.
O recurso foi parcialmente provido para reconhecer a
incidência da penalidade prevista no § 1o, do art. 523 do
CPC2015, mantido o entendimento de que não se aplicam
juros sobre a multa decendial.
Restou suficientemente claro cuidar-se “de ação de
indenização securitária, em fase de cumprimento de
sentença, em que fora parcialmente acolhida a impugnação
da seguradora para afastar a multa prevista no art. 523
do CPC2015, bem como para afastar os juros quando da
aplicação da multa decendial.
“O MM. Juiz a quo esclareceu tratar-se de
'impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos
autos de no 0026861-19.2012.8.26.0320 apresentada pela
executada Sul América Companhia Nacional de Seguros (fls.
260/297), precedida de fase de liquidação de sentença
(fls. 01/234). Para garantia do Juízo, juntou apólice de
Seguro Garantia Judicial. Alegou incompetência absoluta
da Justiça Estadual. Sustentou excesso de execução,
diante da ilegitimidade ativa. Afirmou que alguns dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
4
exequentes não possuem vínculo com Sistema Financeiro de
Habitação. Alegou que alguns contratos já foram quitados
e por esta razão extinto está o contrato de seguro. O
feito foi enviado ao Contador do Juízo para realização de
cálculos e para esclarecimentos. As partes manifestaram-
se após cada retorno da contadoria' (fls. 450/455 dos
autos principais).
“Observou que 'a divergência entre as partes consiste na regularidade da incidência de multa
decendial, prevista em contrato, bem como a incidência
das penalidades previstas no art. 523, do Código de
Processo Civil. A impugnante afirmou que a multa
decendial foi aplicada sobre o valor da condenação
principal, acrescido de juros. Sustentou que os cálculos
estão incorretos, pois sobre o valor da condenação
principal deve haver a exclusão dos juros para a
incidência da multa decendial. Afirmou a impugnante,
também, que é indevida a penalidade prevista no art. 523,
do Código de Processo Civil, pois foi juntada apólice de
Seguro como garantia do Juízo. Em relação à multa
decendial, o acórdão de fls. 14/20, trânsito em julgado
às fls. 25, há expressa menção de que é devida 'a contar
de
30
dias dos respectivos avisos de sinistro, efetivamente realizados, com os mesmos consectários
legais' (fls. 19). De acordo com o atual entendimento da
jurisprudência do TJSP, há a caracterização de bis in
idem na incidência de multa decendial no valor da
condenação acrescido de juros. Deste modo, razão assiste
à impugnante, neste particular. A aplicação da multa
decendial deverá ocorrer sobre o valor da condenação
principal. (...) Portanto, o cálculo deverá ser realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
5
sem a incidência de juros, mantida, contudo, a correção
monetária.
Em
relação
à
aplicação
das
penalidades
previstas no art. 523, do Código de Processo Civil,
discutem as partes acerca da sua validade como garantia
do Juízo. De acordo com as alegações das partes, não
existe divergência em relação ao prazo da apresentação da
garantia. Apenas divergem em relação à validade nos
termos legais e afastamento das penalidades previstas no
art. 523, do Código de Processo Civil. O seguro garantia
vem sendo utilizado como forma de garantia do Juízo em
fase de cumprimento de sentença, uma vez que é equiparado
a dinheiro, conforme interpretação do § 2o, do art. 835,
do Código de Processo Civil. Nesse sentido, há
entendimentos na jurisprudência com aceitação de Seguro
Garantia para fins afastar as penalidades do art. 523, do
Código de Processo Civil (...) Diante de todo do exposto,
acolho
parcialmente
a
impugnação
apresentada
nestes
autos, para afastar a multa prevista no art. 523, do
Código de Processo Civil, bem como para que sejam
afastados os juros quando da aplicação da multa
decendial' (verbis).
“2.- 'O r. pronunciamento merece parcial reparo.
“O caput do art. 523 do CPC2015 dispõe que, 'No caso
de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-
se-á a requerimento do exequente, sendo o executado
intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze)
dias, acrescido de custas, se houver' (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
6
“Seu § 1o, por seu turno, estabelece que, 'Não
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários de advogado de dez por cento'
(verbis).
“Outrossim, o § 2a do art. 835 do CPC2015 traz que,
'Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a
dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da
inicial, acrescido de trinta por cento' (verbis).
“Com efeito, a garantia do Juízo que não se confunde
com pagamento voluntário e, bem por isso, não impede a
aplicação da multa e dos honorários previstos no artigo
523, 1o, do CPC2015, tampouco elide a incidência de juros
e atualização monetária.
“Em
hipótese
análoga,
envolvendo
idêntica
seguradora, entendeu esta C. 8a Câmara de Direito
Privado: 'Agravo de Instrumento - Ação de indenização
securitária
em
fase
de
cumprimento
de
sentença
-
Insurgência
em
relação
ao
acolhimento
parcial
da
impugnação que aceitou o oferecimento de seguro garantia
judicial, sem aplicação das penalidades do art. 523 do
CPC e reconheceu o excesso de execução consubstanciado na
aplicação de juros sobre a multa decendial - Oferecimento
de seguro garantia para a oposição de impugnação -
Possibilidade - Seguro garantia que se equipara a
dinheiro pelos termos do art. 835, § 2o, do CPC - Apesar
disso não se traduz no pagamento voluntário, não elidindo
a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
7
e § 2o, do CPC - Juros de mora que não se aplicam à multa
decendial por ser cláusula penal acessória da obrigação
principal, sob pena de caracterizar acessório sobre
acessório - Decisão parcialmente modificada para que seja
reconhecida a incidência das penalidades previstas no
art. 523, §§ 1o e 2o do CPC, mantido o entendimento de
que não se aplicam juros sobre a multa decendial - Agravo
parcialmente provido' (AI 2131922-72.2019.8.26.0000, rel.
Des. Silvério da Silva, j. 08.11.2019).
“Por outro lado, o i. Magistrado houve-se com acerto
ao afastar a incidência de juros de mora sobre a multa
decendial.
“A C. 10a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal
de
Justiça,
nesse
sentido,
entendeu
que,
'Consoante consignou o Des. Carlos Alberto Garbi:
'A multa decendial é cláusula penal acessória da
obrigação principal e, sendo assim, não representa
capital do qual o credor foi privado, ao contrário do que
ocorre com o valor da obrigação principal. Consequentemente, não podem incidir juros sobre o acessório ou, em outras palavras, acessório sobre
acessório, porque o valo da referida multa, que não
integrava o patrimônio do credor e passou a ser devida
exclusivamente por força da sentença, não produz frutos.'
“Os
efeitos
da
multa,
portanto,
não
podem
transcender um determinado limite e este é o da obrigação
principal apenas corrigida, conforme prescreve o art. 412
do Código Civil, incidindo os juros de mora apenas sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
8
o valor apurado para a indenização securitária, ou seja,
obrigação principal.
“Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência desta
Corte:
'EMENTA SEGURO HABITACIONAL INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA) IMUPGNAÇÃO Parcial acolhimento para excluir
a incidência de juros de mora no valor da multa decendial
(mantida
apenas
a
correção
monetária)
Cabimento
Precedentes deste E. Tribunal, no sentido de que referida
multa, dada seu caráter acessório, fica limitada ao valor
principal, acrescida apenas de correção monetária Decisão
mantida Recurso improvido.'
'Agravo de Instrumento ação de indenização securitária cumprimento de sentença
-
incompetência
Justiça Estadual necessidade de intimação da CEF, matéria
coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos dos
artigos 468 e 474 do Código de Processo Civil os juros de
mora não podem incidir sobre o valor da multa decendial
por ser cláusula penal acessória da obrigação principal,
qual seja indenização securitária e, assim sendo, não
representa capital do qual o credor foi privado, ao
contrário do que ocorria com o valor principal da
obrigação - não podem incidir os juros sobre o acessório
redução do valor da multa decendial não merece
acolhimento haja vista estar respeitado o limite previsto
no art. 412 do CC - Recurso parcialmente provido.'
'AGRAVO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
9
impugnação, afastando os juros do cálculo da multa
decendial, com o consequente reflexo no cálculo dos
honorários advocatícios. Inconformismo dos exequentes.
Não acolhimento. Multa decendial limitada ao valor do
principal (artigo 412, CC). Principal apenas corrigido
monetariamente, sem acréscimo de juros. Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.'
'Ação
de
indenização
securitária
em
fase
de
cumprimento de sentença Aplicação da multa decendial
prevista na cláusula 17 da apólice de seguro Limitação da
cláusula penal moratória ao valor da obrigação principal
Aplicação
do
artigo
412
do
Código
Civil.
Nega-se
provimento ao recurso.'' (AI 2097474-44.2017, rel. Des.
Araldo Telles, j. 08.08.2017).
“Assim,
nada
obsta a incidência da penalidade
prevista no § 1o, do art. 523 do CPC2015, mantido o
entendimento de que não se aplicam juros sobre a multa
decendial.”
Portanto, ao apreciar o recurso, o r. pronunciamento
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que a alegada omissão, além
de inexistente, não teria o condão de alterar o resultado
do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
10
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.-
DA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Os
embargados
sustentam que, ao embargar de declaração, a recorrente
estaria tentando protelar o cumprimento do decisum,
impondo-se, a seu ver, sua condenação nas penas da
litigância de má-fé.
Entretanto, da detida leitura dos autos não se
vislumbra
qualquer
insinuação
maliciosa
tendente
a
induzir o órgão jurisdicional em erro ou protelar o
julgamento do feito.
Trata-se de simples exercício regular do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2079911-32.2020.8.26.0000/50000
11
recorrer, que é ato lícito e não rende ensejo a
indenização (TJSP, 33a Câmara do Sétimo Grupo Ext. 2o
TAC, Ap. 992.05.095801-0, rel. Des. Cristiano Ferreira
Leite, j. 01.08.2007).
3.-
CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica